Tribunal: STF
Processo: HC 85845
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.  SUSTENTAÇÃO ORAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
I. - O julgamento de habeas corpus
independe de pauta ou de qualquer tipo de comunicação, cumprindo ao
advogado acompanhar a colocação do processo em mesa para julgamento
(Súmula 431/STF).
II. - A sustentação oral não é ato essencial da
defesa. Precedentes.
III. - H.C. indeferido.